Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703258-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO APELADO: ROSA APARECIDA DE CARVALHO DA CRUZ, PEDRO JOSE CARVALHO DA CRUZ D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora